Tribunal: STF
Processo: ARE 1003399
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE INSALUBRE. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ADMISSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA NO RE 1.014.286-RG. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES PARA ADEQUAÇÃO DA HIPÓTESE À JURISPRUDÊNCIA DO STF. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1036 A 1040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. 



    1. Outrora no sentido da ausência de afronta constitucional relativa à controvérsia versada nestes autos – possibilidade do deferimento de conversão de tempo especial em tempo comum, com averbação para futura aposentadoria, deduzido por servidor público –, a jurisprudência desta Suprema Corte alterou-se para aplicar ao caso a sistemática de repercussão geral, considerado o RE 1.014.286-RG (Tema 942, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).



    2. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios, com o fito de adequação da hipótese à jurisprudência do STF. Aplicação dos arts. 328 do Regimento Interno e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    3. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.